Tribunal: TJDFT
Processo: 0733691-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE AO TRÁFICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pela prática do delito previsto no artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006, com pena fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 500 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa argui a nulidade da busca domiciliar. No mérito, sustenta a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pede o afastamento das circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e conduta social) e da agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar é lícita. Policiais civis receberam denúncia anônima de tráfico, realizaram campana e observaram o usuário entrar e sair rapidamente do local, sendo abordado em seguida com droga e tendo, ainda descrito as vendedoras. As circunstâncias indicam flagrante de crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar diante de fundadas razões previstas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e na tese fixada pelo STF, no Tema 280.
4. A materialidade está comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo pericial e prova oral; a autoria está demonstrada pelos depoimentos consistentes dos policiais civis, pela apreensão de maconha e de cocaína, balanças de precisão e pelas declarações da acusada, que admitiu guardar droga para terceiro mediante pagamento.
5. A ausência de oitiva judicial do usuário abordado não compromete a condenação, pois os demais elementos probatórios são coerentes, harmônicos e suficientes para o decreto condenatório.
6. A alegação de venda não comprovada é irrelevante, pois o tipo penal prevê diversas ações e a prática de alguma delas, tal como guardar, ter em depósito ou entregar, é suficiente para a configuração do crime.
7. Na primeira fase da dosimetria, é indevida a valoração negativa da culpabilidade, pois a prática de mais de um verbo típico não intensifica a reprovabilidade em crimes de ação múltipla.
8. A conduta social permanece negativada. A traficância foi realizada dentro da residência, com presença de crianças no local, o que expõe terceiros à situação de risco e gera maior reprovabilidade.
9. A agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal, não incide no tráfico de drogas; o lucro é inerente ao tipo.
10. Mantém-se a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, de modo que a pena definitiva deve ser redimensionada para 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão, mais 173 dias-multa, à menor razão.
IV - DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, inciso XI; Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput e § 4o; CP, artigo 62, inciso IV.